Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-61.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701376-61.2021.8.07.0005 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: FRANCISCA RIBEIRO LOPES DECISÃO RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO Trata-se de agravo interno contra decisão por meio da qual não conheci da apelação do ora agravante, nos seguintes termos: “(...) Analisados os autos, verifica-se que após a apresentação da contestação, o d. Juízo a quo determinou que os patronos do réu/apelante, Banco Itaú Consignado S.A., juntassem a sua procuração (ID 30749339). Contudo, até o presente momento tal providência não foi adotada, sendo, portanto, ineficaz o ato de interposição do recurso. (...) Ante o exposto, não conheço do apelo do réu, Banco Itaú Consignado S.A. (CPC/2015 932 III). (...)” O agravante alega, em síntese, que não lhe foi oportunizada a regularização da sua representação processual (CPC 76). Contrarrazões (ID 34011270). É o breve relato. Decido. Após a apresentação da contestação, o d. Juízo a quo determinou que o réu/apelante (ora agravante) juntasse a procuração outorgada ao seu advogado, in verbis: “Certifico e dou fé que foi anexada a contestação de ID 85943918. De ordem, fica a parte autora intimada a apresentar RÉPLICA, no prazo de 15 (quinze) dias. (...) No mesmo prazo, intimo a requerida para juntar aos autos a procuração.” Ocorre que, após essa intimação, mesmo não tendo o agravante juntado a procuração, o d. Juízo a quo proferiu decisão afirmando que ela já se encontrava nos autos, in verbis: “(...) A peça de contestação foi apresentada em 11/03/2021 (Id n. 85943919), sendo juntado aos autos a procuração em 18/03/2021 (Id n. 86621657). Logo, não há que se falar em ineficácia dos autos praticados pelo patrono. (...)” Esclareço que o documento de ID 86621657 é uma ordem de pagamento referente ao contrato objeto desta lide, e não a procuração. Assim, entendo que o ora agravante pode ter sido induzido a acreditar que a procuração já havia sido juntada, quando, na verdade, até o presente momento ela não se encontra nos autos, nem lhe foi novamente oportunizada tal juntada após essa manifestação do d. Juízo a quo. Sendo assim, reconsidero a decisão agravada para conceder ao réu/apelante, Banco Itaú Consignado S.A., o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para juntar a procuração outorgada ao seu advogado, sob pena de não conhecimento do apelo. P. I. SERGIO ROCHA Desembargador Relator